Tribunal: TJPA
Processo: 0808993-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808993-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO PIVANTES MATOS

IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808993-61.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LAURO GONÇALO DA COSTA.

PACIENTE: LUCIANO PIVANTES MATOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAIS DA COMARCA DE SANTARÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO EM CURSO. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO PIVANTES MATOS, condenado a 16 anos e 17 dias de reclusão, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV c/c art. 1º da Lei nº 8.072/90). O paciente teve a regressão cautelar de regime decretada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, sob o fundamento de descumprimento da saída temporária, após deslocar-se sem autorização prévia à comarca de Tangará da Serra/MT, onde reside sua genitora. A defesa alega ilegalidade da regressão, pois o paciente teria atuado de boa-fé e solicitado previamente a transferência da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer do
Habeas Corpus
quando a matéria nele veiculada poderia ser deduzida por meio de recurso próprio, qual seja, agravo em execução, configurando uso inadequado do
writ
como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regressão cautelar foi decretada sob fundamento de que o paciente, embora em gozo de saída temporária autorizada, deslocou-se para outro Estado sem autorização prévia do juízo da execução, o que caracteriza descumprimento das condições impostas, nos termos da Lei de Execução Penal.

4.

A decisão impugnada pode ser atacada por meio de agravo em execução, recurso cabível e específico previsto na LEP, sendo inadmissível a utilização
do habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

5.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução, especialmente quando não demonstrada, de forma inequívoca, ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal flagrante.

6.

O pedido de transferência da execução penal encontra-se pendente de análise pelo juízo competente, o que reforça a inadequação da via eleita, diante da ausência de decisão definitiva sobre o pleito administrativo e jurisdicional relacionado ao cumprimento da pena em comarca diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Writ
não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LIV; LEP, arts. 122, 125, 118 e 197; CPP, arts. 647 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 995.532/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANO PIVANTES MATOS
, paciente cumprindo pena em regime semiaberto, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no art. 121, §2º, IV

do CPB c/c art. 1º da Lei 8.072/90, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções de Penais da Comarca de Santarém, nos autos de nº 2000090-54.2022.8.11.0055.

O impetrante alegou que o coacto teve sua regressão de regime semiaberto para o fechado em decisão (Doc. ID nº 26612574) proferida no dia 30/04/2025, de forma ilegal, pois teria se deslocado ao município de Tangará da Serra/MT durante gozo de saída temporária regularmente autorizada, estando pendente análise do pedido formal de anuência para recebimento da execução penal pela Vara de Execução Penal de Tangará da Serra nos autos do processo referência.

Assim, o coacto se encontraria constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em face de: inexistência de fuga ou descumprimento das obrigações impostas; flagrante desrespeito ao devido processo legal e ao princípio da dignidade da pessoa humana; ilegalidade da regressão do regime.

Requereu, liminarmente, a concessão da suspensão da referida decisão que determinou a regressão cautelar de regime, com imediata expedição de contramandado de prisão em favor do paciente.

A liminar foi indeferida (Doc. ID 26856521). As informações foram prestadas (Doc. ID 26902682). O Ministério Público foi pelo não conhecimento (Doc. ID 27059673).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Depreende-se que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 17 (dezessete) dias, já tendo cumprido cerca de 05 (cinco) anos e 02 (dois) dias, até a data que a autoridade inquinada coatora prestou as informações (Doc. ID
26902682).

Nessa conjuntura, o coacto encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto, tendo se deslocado para o município de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, durante uma saída temporária regularmente autorizada, tendo em vista que é onde reside sua genitora.

Diante disso, o impetrante requereu, em 09/04/2025, a transferência de sua execução penal para a Comarca de Tangará da Serra/MT, comparecendo espontaneamente ao Juízo da Vara de Execução Penal de Tangará da Serra no dia seguinte ao término de sua saída temporária para firmar termo de comparecimento, como suposta demonstração de boa fé.

Ocorre que, no dia 30/04/2025, a autoridade inquinada coatora proferiu decisão regredindo cautelarmente o paciente de regime semiaberto para o fechado ante a ausência de autorização prévia do juízo de execução penal de Santarém acerca da transferência pleiteada.

Assim, o impetrante sustenta a necessidade suspensão dos efeitos da decisão (Doc. ID 26612574) que regrediu o regime do coacto, assim como a expedição de contramandado de prisão, considerando que se encontra em curso o processo que analisa a possibilidade de transferência da execução penal da vara de Santarém para Tangará da Serra.

É cediço que o rito do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Analisando os autos, constata-se que o
Writ
padece de condições processuais para o seu conhecimento, pois configura-se uma tentativa de utilizar o remédio constitucional como
sucedâneo recursal
, haja vista que a solicitação da impetrante pode ser feita em recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução, sendo cediço a inadmissibilidade de utilizar o HC como substitutivo de recurso próprio.

Nesse sentido, versa jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL NÃO SUSCITADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso ordinário ou especial, sob pena de desvirtuamento da garantia constitucional, salvo nas hipóteses em que constatada manifesta ilegalidade.

2.
Não se conhece da ordem quando a matéria invocada não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância
.

3. A nulidade decorrente de busca pessoal realizada sem mandado judicial não foi arguida no momento processual oportuno, o que inviabiliza o exame diretamente nesta instância, ainda que se trate de nulidade absoluta, conforme jurisprudência desta Corte.

4. A desclassificação da conduta para posse de droga para consumo próprio e a aplicação da redutora do tráfico privilegiado demandam reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação em que foi mantida em sede de apelação criminal e revisão criminal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 995.532/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifo nosso)

Ante o exposto, não se verifica nenhum constrangimento ilegal a ser reparado nesta via,
conduzindo ao entendimento do
não conhecimento
do presente
Habeas Corpus
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/09/2025